Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Processo : 0729262-45.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 202268914 dos autos originários n. 0708555-38.2024.8.07.0006) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. O pleiteante tem/teve outros processos em curso neste Juízo. Nos autos da ação 0709031-47.2022.8.07.0006, foi noticiada a aquisição de carro zero com entrada de 20 mil reais. Nos autos n. 0707277-02.2024.8.07.0006, assistido por advogado particular, o autor relata a aquisição de uma piscina – bem flagrantemente voluptuoso – ao preço de R$10.152,00 (dez mil cento e cinquenta e dois reais) com pagamento à vista. Nestes autos, assistido pela Defensoria Pública, o autor junta extrato (ID 201384202), onde se vê o recebimento de significativa quantia de dinheiro advinda do estabelecimento religioso de sua propriedade, além do recebimento de um pix de quase 6 mil reais. Resta, pois, evidente que o autor não ostenta a condição de juridicamente pobre a ponto de se justificar a concessão da gratuidade de justiça. Ressalta-se ainda que, nestes autos, a condição de presidente da instituição religiosa foi inicialmente omitida, no sentido de que a análise fria dos documentos coligidos poderia até sugerir alguma justiça na concessão da benesse. Só que a inclusão de outros elementos do conhecimento do Juízo e disponibilizados pelo PJe viabilizam um escrutínio mais preciso do padrão de vida do requerente. Por fim, salienta-se que (1) litigar implica riscos e custos, (2) o benefício da justiça gratuita não deve ser banalizado, mas resguardado àqueles que efetivamente encontram-se num grau de penúria social tal que a proteção judicial é, simultaneamente, vital e emergente à garantia de mínimas condições de vida e (3) as custas judiciais no TJDFT figuram entre as mais módicas do Brasil. O agravante relata que propôs na origem ação de obrigação de fazer, “com o fito de limitar os descontos referente às parcelas de todos os empréstimos contraídos pela parte autora a 40% da remuneração, abatidos os descontos legais, de modo que, diante dos atuais ganhos, seja autorizado a reter tão somente o valor total de R$ 977,14 (novecentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), tendo em vista o descumprimento da Lei 7.239 de 19 de abril de 2023”. Declara que as provas dão conta de que se encontra em situação de superendividamento. Diz que a aquisição do veículo ocorreu em outro momento, antes de contrair seu atual estado de endividamento. Sobre a aquisição da piscina, justifica que foi um presente de sua irmã aos sobrinhos. Frisa que a circunstância de ter sido representado por advogado particular em outros processos, por si só, não demonstra a suficiência de recursos financeiros. Alega que a decisão agravada está fundada em supostos “indícios” de que o agravante não seria hipossuficiente, desconsiderando todo o conjunto probatório, “atendo-se apenas a situações passadas e sem contrapor com os documentos atuais” (contracheques, comprovante de aposentadoria por invalidez, quantidade de dívidas existentes, entre outros). Afirma que o valor de R$ 738,04 recebido em sua conta bancário, referente aos proventos de aposentadoria, é totalmente descontado pelos agravados, “o que tem impossibilitado a manutenção de suas despesas básicas, tais como alimentação, saúde, contas de luz, transporte e telefone, dentre muitos outros gastos necessários para o seu sustento e da família composta de 4 pessoas (ele, a esposa e 2 filhos)”. Argumenta que o exame de hipossuficiência já foi realizado pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução 140/2015, visto que, por lei, a atuação da Defensoria restringe-se ao atendimento dos hipossuficientes. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a reforma da decisão para conceder a gratuidade da justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. O contracheque apresentado, referente a fevereiro de 2024 (ids. 202016365 na origem), aliado às fichas financeiras de competência 2019 a 2023 (ids. 202016360 a 202016364 na origem), demonstra que, atualmente, o agravante é aposentado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e auferiu no mês de fevereiro/2024 proventos brutos de R$ 5.990,09 e líquidos de R$ 3.295,45. E, segundo a declaração do imposto de renda, ano-calendário 2023 (id. 201384221 na origem), o agravante não aufere outros rendimentos, pelo menos, fixos, tampouco possui bens patrimoniais. Ademais, quanto ao fato de ser presidente e pastor de instituição religiosa, explicou que atua de forma voluntária e vocacional, sem vínculo empregatício, e que os “valores recebidos da instituição tem caráter donativo ou de ressarcimento de despesas quando da representação desta em eventos, como por exemplo, ocorreu no mês de maio” (id. 202016357 na origem). Nessa direção, os extratos anexados (id. 201384201, 201384202, 201384203, 201384206, 201384208, 201384212, 201384213 e 201384219 na origem), em certa medida, evidenciam essa alegação, tendo em vista o encontro de créditos e débitos, com saldo final zerado ou negativo. A despeito de o agravante ter movimentado quantias consideráveis, especialmente, nos meses de abril e maio de 2024, infere-se dos autos que isso se deve ao fato de ter se aposentado em março de 2024 (id. 201384223 na origem) e recebido acertos financeiros mediante folhas suplementares (id. 201384222, 202016366, 202016367 e 202016368 na origem). Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, em exame preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator